Tribunal: TJPA
Processo: 0000066-82.2015.8.14.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000066-82.2015.8.14.0003

APELANTE: LAURIMAR PEREIRA DE SOUSA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000066-82.2015.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LAURIMAR PEREIRA DE SOUSA FILHO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL AFASTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. PERSONALIDADE DO AGENTE. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Insurgência defensiva por meio da interposição de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo singular, após o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desclassificar a conduta imputada (afastamento do
animus necandi
). O apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de lesão corporal gravíssima.

Fato relevante. O apelante surpreendeu a vítima em um bar, sem motivo aparente, atingindo-lhe o rosto e o pescoço com uma garrafa de vidro quebrada. O ataque resultou em profundas cicatrizes permanentes na face (deformidade estética), necessidade de cirurgia e longo tempo de afastamento das funções por parte do ofendido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo
para valorar negativamente 06 (seis) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime); e (ii) definir se é obrigatória a existência de laudo pericial (psicológico/psiquiátrico) para a valoração negativa do vetor "personalidade" do agente.

III. Razões de decidir

A individualização da pena é processo discricionário juridicamente vinculado. O magistrado fundamentou de forma escorreita e com base em elementos concretos a exasperação da pena-base, demonstrando a elevada reprovabilidade da conduta (golpes com garrafa quebrada em local letal), os vastos antecedentes, a conduta social desvirtuada atestada por testemunhas (envolvimento com drogas e diversos delitos), a futilidade dos motivos e a extrema gravidade das consequências do crime (deformidade facial permanente).

A jurisprudência pátria afasta a necessidade de laudo pericial assinado por psicólogo ou psiquiatra para a aferição da circunstância judicial da "personalidade", sendo legítima sua negativação quando o julgador dispuser de elementos concretos nos autos que demonstrem o desvio de caráter, o temperamento agressivo e a insensibilidade moral do agente, como fartamente demonstrado pela prova oral e histórico do réu no caso concreto.

O preceito secundário para o crime estipula de 2 a 8 anos. A fixação da pena-base em 07 anos e 06 meses mostra-se proporcional ante a existência de 6 moduladoras amplamente desfavoráveis. Aplica-se o entendimento de que a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 já fundamenta a elevação da pena-base (Súmula nº 23/TJPA).

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese:
Para a aferição e valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente (art. 59 do Código Penal), é desnecessária a elaboração de laudo técnico especializado, sendo suficiente o exame pelo julgador de dados fáticos concretos extraídos dos autos que indiquem o desvio de caráter, a índole violenta e a maior periculosidade do réu.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 59; Art. 61, inciso II, alínea "c"; e Art. 129, §2º (inciso IV), todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

STJ - AgRg no AREsp 2312848/PB (Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro);

STJ - AgRg no HC n. 785.120/PE (Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). STF - RHC nº 107.213/RS. STJ - HC nº 186722/RJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
Laurimar Pereira de Sousa Filho
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semi-aberto, como incurso no crime de lesão corporal de natureza gravíssima por deformidade permanente, nos termos do art. 129, § 2º, IV, do Código Penal), em relação à vítima Eclézio da Silva Amorim Júnior.

Oferecimento da Denúncia: 26.07.2016 (ID 50176834 (págs. 01/03).

Recebimento da Denúncia: 26.08.2016 (ID 50176834 (pág. 05).

Citação: Mandado cumprido em 27.04.2017 (ID A certidão de citação encontra-se associada ao ID 50176834 (pág. 08).

Resposta à Acusação: 26.11.2021 (ID 50176834 (págs. 14/15). A peça foi protocolada sob o número 2021.02521783-41.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas oralmente em audiência no dia 24.05.2022 (ID 62565922).

Defesa com memoriais apresentados em 25.03.2023 (ID 89609310).

Sentença de Pronúncia: 26.09.2023 (ID 96402713 doc associado na migração ao ID 25354039).

Sessão do Júri: após sucessivas redesignações (inicialmente 16.10.2024 e 19.11.2024), a sessão foi remarcada para 22.11.2024, com registros de mídias de sustentação oral datados de 25.11.2024 (Mídias de audiência constam nos IDs 25354116 a 25354124).

Sentença Condenatória:

25.11.2024 (id 25354113)

Apelação e Razões Recursais: 14.01.2025 (ID 25354132). Pugna pela reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal teriam sido valoradas negativamente pelo juízo de origem de forma abstrata e genérica.

Contrarrazões: 04.02.2025 (ID 25354136). O Ministério Público defende a manutenção integral da sentença condenatória, rechaçando as teses defensivas e ressaltando a altíssima reprovabilidade do fato (desfiguração severa da vítima).

Procuradoria: 13.03.2025. manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. O parecer pontuou que o magistrado de primeiro grau possui margem de discricionariedade e que o afastamento da pena do mínimo legal foi escorreito e plenamente justificado por fatos graves e concretos, autorizando a elevação e mantendo a condenação irretocável (id 25462434).

É o relatório que submeto à revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O apelante foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, originalmente pronunciado por tentativa de homicídio qualificado. O Conselho de Sentença, em sua soberania, reconheceu a materialidade e a autoria, mas desclassificou a conduta ao afastar o
animus necandi
(intenção de matar).

A Defesa, em suas razões recursais, restringe-se a atacar a dosimetria da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas negativamente de forma abstrata e genérica.

Passo à análise do mérito.

DO MÉRITO: REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A tese defensiva que busca a redução da pena-base ao mínimo legal
não merece prosperar
.

Em uma breve contextualização fática, a denúncia narra:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de dezembro de 2014, por volta das 21h30m, no bar do Augusto, que fica localizado na Estrada da Praia, neste Município de Alenquer, o denunciado atentou contra a vida do ofendido Eclezio da Silva Amorim Júnior, não consumado o delito por motivos alheios à sua vontade.

Conforme apurado, no dia dos fatos a vítima chegou ao bar acima mencionado e se dirigiu ao balcão para pedir bebida e uma ficha de bilhar, quando foi surpreendida pelo denunciado que lhe atingiu, sem motivo aparente, no lado direito do rosto com uma garrafa de vidro, e com o gargalo quebrado novamente lhe feriu no pescoço.

Ato contínuo, a namorada da vítima, usando de um taco de bilhar, desferiu golpes contra o imputado, fazendo com que este cessasse ato homicida.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santo Antônio.

Conforme laudo de exame de corpo de delito (fl. 21), as lesões causaram risco de morte à vítima, em razão da proximidade com vasos sanguíneos cervicais calibrosos.

Após o veredicto do Júri que acolheu a tese de desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza gravíssima, o recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime e consequências do crime utilizando para tanto a seguinte fundamentação:

a.1)

culpabilidade
: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
Merece valoração negativa em decorrência da agressão gratuita que a vítima sofreu, não esboçando qualquer possibilidade de defesa
.

a.2)

antecedentes
: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”[2].

Há nos autos provas de que o réu registra antecedentes criminais, merecendo valoração negativa.

a.3)

conduta social
: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).

Durante a instrução em plenário tanto vítima quanto testemunha consolidaram seus depoimentos atestando que o réu é uma pessoa muito mal quista na sociedade, já se envolveu em diversos delitos, é usuário de drogas e, ainda uma figura paterna omissa.

a.4)

personalidade
: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras”.

Também merece valoração negativa, devidamente ancorada com os infindáveis procedimentos judiciais e policiais contra si, somados ao depoimento contundente da testemunha que inclusive é tia dos filhos do réu e relatou diversos atos de psicopatia do réu ao longo de sua vida;

a.5)

motivos do crime
: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.

Ao que tudo indica o réu cometeu o crime apenas por desprezo à vida humana, sem qualquer esboço de reação da vítima, merecendo assim valoração negativa.

a.6)
circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

Normal a espécie, não merecendo valoração negativa.

a.7)

consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

São desfavoráveis, pois a vítima precisou ser internada e submetida a procedimento cirúrgico, ficando afastado de suas funções por meses e estigmatizado pelas consequências desse delito.

a.8)
comportamento da vítima: a atitude da vítima não influenciou no crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que quase a totalidade das circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu,
FIXO A PENA-BASE EM 07 (sete) anos e 06 (seis) MESES DE RECLUSÃO.

Pois bem, a individualização da pena é um processo discricionário juridicamente vinculado, no qual o julgador, à luz do caso concreto, estabelece a reprimenda necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Da atenta leitura da sentença
a quo
, não há dúvida que o Juízo de primeiro grau fundamentou de forma escorreita e baseada em elementos concretos extraídos dos autos a negativação das circunstâncias judiciais, não havendo qualquer violação aos princípios constitucionais.

No que diz respeito à
culpabilidade,
a Defesa alega que o juízo não especificou como o comportamento extrapolou os limites do tipo. Contudo, a sentença fundamentou sua negativação na agressão gratuita e desproporcional, desferida de inopino contra a vítima, mediante o uso de uma garrafa de vidro quebrada que atingiu o rosto e o pescoço do ofendido. O nível de brutalidade e o local letal atingido revelam um grau de reprovabilidade da conduta (censurabilidade) muito superior àquele inerente ao tipo básico de lesão corporal.

Quanto aos
antecedentes e a conduta social,
a defesa argumenta ausência de provas. Todavia, os autos demonstram que o réu ostenta vasto histórico criminal e procedimentos judiciais. Além disso, a conduta social foi corretamente negativada com base na prova oral produzida em Plenário, em que tanto a vítima quanto a testemunha (tia dos filhos do réu) relataram que o acusado é envolvido em diversos delitos, é usuário de drogas, tem péssima reputação na comunidade e é um pai omisso.

Já a
personalidade,
a defesa defende a necessidade de laudo pericial para aferir a personalidade.

A circunstância judicial relativa à personalidade diz respeito ao retrato psíquico do acusado. Para esta ser valorada negativamente pelo magistrado, é necessário que esteja amparada em argumentos concretos, não sendo adequada a utilização de considerações vagas e abstratas.

O exame da personalidade do agente deve ser realizado de forma ponderada, tanto que parte da doutrina afirma que para ela ser levada em consideração pelo magistrado é necessário um laudo pericial em que um psicólogo ou psiquiatra atesta aspectos da personalidade do réu, haja vista que o juiz não tem conhecimento para fazer a referida análise.

Contudo, a depender da contextualização fática, em alguns casos pode sim o magistrado considerar a circunstância judicial em comento como desfavorável ao réu, mesmo sem a presença de laudo pericial, desde que demonstre com elementos concretos, extraídos dos autos, que a personalidade do agente é voltada à prática criminosa.

Na hipótese dos autos, para a referida circunstância, foram utilizados argumentos coerentes para justificar o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria, à medida que foram indicados elementos suficientes para demonstrar o desvio de caráter do apelante e que seu comportamento em sociedade reflete a necessidade de uma maior reprovabilidade.

O juízo singular destacou a índole agressiva e os relatos testemunhais de “diversos atos de psicopatia do réu ao longo de sua vida”, o que demonstra frieza e insensibilidade moral aptas a majorar a pena. Portanto, amparado por entendimento jurisprudencial, entendo pela dispensa de laudo técnico considerando que há sim elementos concretos nos autos suficientes para aferir o desvio de caráter do apelante.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:

STJ - RHC: 187186, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/11/2024.

STJ - AREsp: 00000000000002502287, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 24/06/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. TESES DEFENSIVAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. INCIDÊNCIA DA VEDAÇÃO PRESCRITA NO ENUNCIADO N. 182/STJ . VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TESE NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL . INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO. SÚMULA N. 182/STJ . AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. As teses acerca da inidoneidade da negativação do vetor da culpabilidade não foram objeto de debate específico pelo Tribunal de origem, e não houve a oportuna provocação do exame da quaestio por meio de embargos de declaração, sendo patente a falta de prequestionamento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial. Destarte, no ponto, tem incidência a vedação prescrita nas Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade, razão pela foi aplicada a Súmula n. 83/STJ. Não tendo este fundamento da decisão agravada sido especificamente combatido no presente regimental, é caso de incidência da Súmula n. 182/STJ. 3.
Vetor da personalidade corretamente desabonado, dada a verificação pelo julgador da frieza e calculismo da ré, sendo certo que, "[ ...] para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada. Precedentes." (AgRg no HC n. 785 .120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)
4. No que tange às consequências do delito, a agravante aduz tese que configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento. Ademais, o fundamento considerado apto a negativar tal circunstância judicial não foi especificamente impugnado nas razões do agravo regimental, como determina o princípio da dialeticidade, o que atrai o óbice da mencionada Súmula n . 182/STJ.5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2312848 PB 2023/0069693-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . AMEAÇA. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE . REVOGAÇÃO DO "SURSIS". PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP APLICADA À CONTRAVENÇÃO . RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da comarca de Montes Claros/MG, que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça ( CP, art. 147) e vias de fato (DL nº 3.688/1941, art. 21) . A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. O Ministério Público postula a majoração da pena-base. II. Questão em discussão 2 . As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato, especialmente diante da alegação de ausência de prova judicializada pela defesa; e (ii) definir se é cabível a majoração da pena-base, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, nos termos do art. 59 do CP. III. Razões de decidir 3 . A condenação encontra respaldo na prova oral produzida em Juízo, especialmente nos firmes e coerentes depoimentos da vítima, corroborados pelo relato do policial militar responsável pela prisão em flagrante. 4. A palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando harmônica com os demais elementos dos autos e não desautorizada por indícios de inveracidade, possui especial valor probatório, conforme reiterada jurisprudência. 5 . A pretensão absolutória defensiva, fundada em suposta ausência de prova judicializada, não merece acolhida diante da suficiência probatória produzida sob o crivo do contraditório. 6. No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença deixou de valo rar negativamente a conduta social e a personalidade do réu, embora os autos revelem histórico de agressividade e padrão reiterado de violência no âmbito doméstico. 7.
Presentes elementos concretos que evidenciam desvalor da conduta social e traços de personalidade voltada à violência, justifica-se a exasperação da pena-base, com observância da fração de 1/8 (um oitavo) entre os marcos legais.
8. Correta a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP à contravenção penal de vias de fato, conforme jurisprudência pacífica do STJ . 9. Com a nova fixação da pena, verifica-se o afastamento do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP. 10 . Mantida a condenação e redimensionada a pena, impõe-se a revogação do "sursis". IV. Dispositivo e tese 11. Recurso defensivo desprovido . Recurso ministerial parcialmente provido, para fixar a pena definitiva em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 01 (um) mês e 08 (oito) dias de prisão simples, com afastamento do benefício da suspensão condicional da pena. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2 . É legítima a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, quando demonstrado histórico de violência doméstica reiterada e desprezo pelas normas de convivência. 3. A agravante prevista no art. 61, II, f, do CP é aplicável às contravenções penais cometidas no contexto da Lei Maria da Penha . 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão do"sursis", ainda que a pena esteja dentro do limite temporal legal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, f, 69 e 77; DL nº 3.688/1941, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.204 .414/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17 .06.2025; TJMG, Ap. Crim. 1 .0000.25.085314 (TJ-MG - Apelação Criminal: 00186311920208130433, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/08/2025, Núcleo da Justiça 4 .0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 04/08/2025)

O desprezo à vida humana e a absoluta ausência de motivo razoável para o ataque, denotam a futilidade que transcende o tipo penal, sendo suficiente para a negativação do vetor
motivos do crime
.

Por fim, referente às
consequências do crime
, a tese defensiva de que as consequências foram “genéricas” cai por terra diante do laudo pericial e da prova oral. A vítima sofreu profundas cicatrizes na face (abaixo do olho) e pescoço que lhe acompanharão para o resto da vida. Além da grave deformidade estética, a vítima precisou passar por procedimento cirúrgico e ficou longo tempo afastada de suas funções. O abalo psicológico e estético extrapolam, em muito, as consequências ordinárias do delito.

O preceito secundário do art. 129, §2º, do Código Penal prevê pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão.

O Magistrado primevo, diante da existência de 6 (seis) circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Posteriormente, na segunda fase, aplicou corretamente a agravante do art. 61, II, "c", do CP (traição/recurso que dificultou a defesa da vítima), elevando a pena definitiva para 07 (sete) anos e 10 (dez) meses.

Assim, não há qualquer desproporcionalidade a ser sanada. Como bem pontuado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, o magistrado tem margem de discricionariedade e o afastamento do mínimo legal foi plenamente justificado pela altíssima reprovabilidade do fato.

Conforme a Súmula nº 23 deste Egrégio TJPA, a aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 já fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo. No caso em tela, a esmagadora maioria dos vetores pesa contra o apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive no que tange à dosimetria da pena e ao regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2026